Tribunal: TJPA
Processo: 0805832-26.2024.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805832-26.2024.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: WALLYSON DA SILVA, INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PCD. RETIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AFASTAR O DEVER DE NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu parcialmente a ordem para determinar a convocação, nomeação e posse do impetrante no cargo de Guarda Patrimonial, na vaga destinada à pessoa com deficiência — PCD. O impetrante participou do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2024, teve reconhecida administrativamente sua condição de PCD e, após retificação promovida pela banca examinadora, passou a ocupar a primeira colocação na lista específica de candidatos PCD, correspondente à única vaga imediata reservada no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao determinar a nomeação e posse do impetrante; (iii) determinar se candidato aprovado em primeiro lugar na lista PCD, dentro do número de vagas previsto no edital, possui direito subjetivo à nomeação; e (iv) verificar se alegações genéricas de impacto financeiro afastam o dever de nomeação da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.012, §4º, do CPC exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento recursal e do risco de dano grave ou de difícil reparação para atribuição de efeito suspensivo à apelação, requisitos não demonstrados pelo Município.

A mera alegação genérica de impacto financeiro decorrente do pagamento de verba alimentar não constitui fundamento suficiente para suspender os efeitos da sentença, especialmente quando a vaga foi expressamente prevista no edital.

A petição inicial formulou pedido expresso de nomeação e posse do impetrante, razão pela qual a sentença observou os limites da demanda e não incorreu em julgamento ultra petita.

A determinação de convocação, nomeação e posse decorre diretamente do reconhecimento da ilegalidade da classificação inicial e da posterior retificação administrativa promovida pela própria banca examinadora.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 161 da repercussão geral.

A discricionariedade administrativa quanto ao momento da nomeação não autoriza a frustração do direito subjetivo do candidato aprovado em vaga imediata prevista no edital.

Os princípios da vinculação ao edital, da boa-fé administrativa, da proteção da confiança, da segurança jurídica e da isonomia impõem à Administração Pública o dever de respeitar a reserva legal de vagas destinadas à pessoa com deficiência.

A ausência de demonstração de situação excepcional, superveniente, imprevisível e grave impede o afastamento do dever de nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado em primeiro lugar na lista de pessoa com deficiência, dentro do número de vagas imediatas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação.

A discricionariedade administrativa quanto ao momento da nomeação não autoriza a Administração Pública a descumprir o dever de nomear candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital.

A determinação judicial de nomeação e posse não configura julgamento ultra petita quando houver pedido expresso na petição inicial.

Alegações genéricas de impacto financeiro ou orçamentário não afastam o dever de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.

A retificação administrativa da classificação do candidato PCD impõe à Administração o respeito à reserva legal de vagas destinada às pessoas com deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e VIII; CPC, arts. 141, 492 e 1.012, §4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.08.2011 (Tema 161 da repercussão geral); STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral); STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0805832-26.2024.8.14.0017.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
.

APELADOS:

WALLYSON DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos do mandado de segurança impetrado por
WALLYSON DA SILVA
, que concedeu parcialmente a segurança para determinar a convocação, nomeação e posse do impetrante no cargo de
Guarda Patrimonial
, na vaga destinada à pessoa com deficiência — PCD.

Consta dos autos que o impetrante se inscreveu no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2024, para o cargo de Guarda Patrimonial, na condição de pessoa com deficiência, tendo apresentado laudo médico deferido pela banca examinadora. Não obstante, seu nome foi inicialmente alocado apenas na lista de ampla concorrência, e não na lista específica de candidatos PCD.

A liminar foi deferida para determinar sua inclusão na lista específica, sendo posteriormente informado pelo Instituto Consulpam o cumprimento da ordem, com a retificação do resultado final e a inclusão do impetrante em primeiro lugar na lista PCD.

Na sentença, o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação ao Instituto Consulpam, por perda superveniente do objeto, e concedeu a segurança em face do Município, determinando a imediata convocação, nomeação e posse do impetrante, caso preenchidos os demais requisitos editalícios.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: a) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao apelo; b) ocorrência de julgamento ultra petita, ao argumento de que a pretensão inicial estaria limitada à retificação da classificação; c) impossibilidade de intervenção judicial no momento da nomeação, por se tratar de ato discricionário da Administração durante o prazo de validade do certame; d) inexistência de direito à nomeação imediata.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao fundamento de que houve pedido expresso de posse, bem como de que, sendo o único aprovado na vaga PCD imediata, possui direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 161 do Supremo Tribunal Federal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que o edital previa 01 vaga imediata para PCD no cargo de Guarda Patrimonial e que, após a retificação da lista, o impetrante passou a ocupar a primeira colocação nessa categoria.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Município requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a nomeação imediata acarretaria prejuízo ao erário, diante da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.012, §4º, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento recursal e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, a sentença está amparada em prova documental pré-constituída, em retificação administrativa promovida pela própria banca examinadora e em tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.

A mera alegação genérica de impacto financeiro não é suficiente para suspender os efeitos da sentença, sobretudo quando a nomeação decorre de vaga expressamente ofertada no edital e destinada à reserva legal para pessoa com deficiência.

Indefiro, portanto, o pedido de efeito suspensivo.

Da alegação de julgamento ultra petita.

O Município sustenta que a sentença teria extrapolado os limites da demanda, pois o pedido inicial estaria restrito à retificação da classificação do impetrante na lista PCD.

Sem razão.

A própria apelação transcreve trecho da petição inicial em que o impetrante requereu, expressamente, que fosse assegurado o direito de tomar posse no cargo de Guarda Patrimonial, bem como a recolocação no certame “para ser nomeado” nas vagas destinadas à pessoa com deficiência.

Assim, não houve concessão de providência estranha ao pedido. A determinação de convocação, nomeação e posse constitui consequência jurídica direta do reconhecimento de que o candidato, após a correção da ilegalidade, passou a ocupar a primeira colocação na lista PCD, dentro da vaga imediata prevista no edital.

A sentença, portanto, observou os arts. 141 e 492 do CPC, inexistindo julgamento ultra petita.

Do direito líquido e certo à nomeação.

O cerne da controvérsia consiste em definir se o candidato aprovado em primeiro lugar na lista de pessoa com deficiência, para cargo com 01 vaga imediata reservada no edital, possui direito subjetivo à nomeação.

A resposta é positiva.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 598.099/MS, Tema 161 da repercussão geral
, firmou a tese de que:

“O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

No caso concreto, a prova dos autos demonstra que: a) o edital previa 01 vaga imediata para pessoa com deficiência no cargo de Guarda Patrimonial; b) o impetrante teve sua condição de PCD reconhecida; c) a banca examinadora retificou o resultado final; d) o impetrante passou a figurar em primeiro lugar na lista PCD; e) o Município não procedeu à nomeação, apesar da existência de vaga imediata.

A tese municipal de que a Administração poderia escolher livremente o momento da nomeação durante o prazo de validade do concurso não se sustenta nas peculiaridades do caso.

É certo que a Administração possui margem de escolha quanto ao momento da nomeação dentro do prazo de validade do certame. Contudo, essa discricionariedade não autoriza a frustração do direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas, tampouco legitima omissão injustificada quando a vaga foi expressamente ofertada como imediata.

A vinculação ao edital, a proteção da confiança, a boa-fé administrativa e o princípio da isonomia impõem que a Administração respeite a reserva de vaga destinada à pessoa com deficiência, especialmente quando o próprio erro classificatório já foi reconhecido e corrigido pela banca organizadora.

A omissão municipal, nesse contexto, configura ilegalidade passível de correção pela via mandamental.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível . De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (STF - RE: 598099 MS, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2011)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO . AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E DEVIDAMENTE MOTIVADA PARA A RECUSA DE NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME A autora, aprovada em concurso público para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dentro do número de vagas previsto no edital, busca o reconhecimento de seu direito à nomeação, alegando a ausência de justificativa válida para o não chamamento por parte da Administração . A defesa sustenta que a impossibilidade de contratação se deu por questões orçamentárias e financeiras, que impediram o provimento das vagas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a autora, aprovada dentro do número de vagas ofertadas no concurso público, tem direito subjetivo à nomeação, considerando as alegações da Administração de inviabilidade financeira e orçamentária para efetuar a nomeação. III . RAZÕES DE DECIDIR Conforme estabelecido no Tema 161 do STF (RE nº 598.099) e no Tema 784 do STF (RE nº 837.311), a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo à nomeação, sendo dever da Administração Pública proceder ao chamamento dos aprovados, exceto em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que justifiquem o não cumprimento desse dever. No caso concreto, a Administração alegou inviabilidade financeira, contudo, não apresentou prova robusta que demonstre a ocorrência de uma situação excepcional, superveniente, grave e imprevisível que justifique o descumprimento do dever de nomeação . Alegações genéricas de restrições orçamentárias não são suficientes para afastar o direito da autora. A criação de cargos e a abertura de concursos públicos pressupõem a existência de dotação orçamentária prévia e a realização de estudos de impacto financeiro, conforme exigido pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que reforça a obrigatoriedade de nomeação dos aprovados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação, salvo em situações excepcionalíssimas, supervenientes, graves e imprevisíveis, devidamente motivadas pela Administração Pública. Alegações genéricas de inviabilidade financeira ou orçamentária não constituem justificativa suficiente para afastar o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no concurso público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e IV; Lei Complementar nº 101/2000, art . 16; STF, RE nº 598.099, rel. Min. Gilmar Mendes, j . 10/08/2011 (Tema 161); STF, RE nº 837.311, rel. Min. Luiz Fux, j . 09/12/2015 (Tema 784). Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099/RS, Rel. Min . Gilmar Mendes, j. 10/08/2011. STF, RE nº 837.311/PI, Rel . Min. Luiz Fux, j. 09/12/2015. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10796623120238260053 São Paulo, Relator.: Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 10/10/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/10/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança para determinar ao Município de Conceição do Araguaia que proceda à convocação, nomeação e posse do impetrante no cargo de Guarda Patrimonial, na vaga destinada à pessoa com deficiência, caso preenchidos os demais requisitos editalícios.

Sem honorários recursais, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026